Tribunal: TJSP
Processo: 0073290-44.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Estelionato – Prova segura – Declarações da vítima e testemunha, além de documentos, que atestam a responsabilidade criminal do réu e o prejuízo por ele causado – Réu que se aproveitou da confiança depositada pela vítima para utilizar seu nome e dados pessoais para contratação com empresa terceira, sem o seu consentimento, causando-lhe prejuízo – Condenação indiscutível – Dosimetria –

Ementa:

Estelionato – Prova segura – Declarações da vítima e testemunha, além de documentos, que atestam a responsabilidade criminal do réu e o prejuízo por ele causado – Réu que se aproveitou da confiança depositada pela vítima para utilizar seu nome e dados pessoais para contratação com empresa terceira, sem o seu consentimento, causando-lhe prejuízo – Condenação indiscutível – Dosimetria – Pena mantida no mínimo legal – Regime aberto e pena alternativa mantidos conforme decidido na origem – Recurso improvido.